Tribunal: STF
Processo: AI 570768
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivo e
princípios constitucionais tidos como violados não analisados pelo
acórdão recorrido, nem objeto de embargos de declaração: incidência
das Súmulas 282 e 356. Inexistência, ademais, de negativa de
prestação jurisdicional.
2. Agravo regimental: ausência de
impugnação dos fundamentos da decisão agravada: caráter
protelatório.